Tribunal: TJES
Processo: 5018799-70.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018799-70.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: LAZARO MARQUES NUNES

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO
MANTIDO.

I. CASO EM EXAM
E.

1. Agravo interno interposto por Lázaro Marques Nunes contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação interposta em ação anulatória de processo administrativo disciplinar (PAD), com pedido de tutela de urgência, proposta contra o Estado do Espírito Santo. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de anulação da penalidade de demissão aplicada ao agravante, policial militar, sob a acusação de exercer atividade musical durante afastamento por questões de saúde mental. O agravante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, desproporcionalidade da sanção, ausência de remuneração na atividade exercida e divergência entre o parecer do Conselho de Disciplina e a decisão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação em ação que discute a legalidade de penalidade aplicada em PAD; (II) analisar se a decisão agravada desconsiderou elementos que poderiam configurar probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de probabilidade de provimento do recurso afasta o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que a sentença recorrida se fundamenta em tipo disciplinar (art. 15, XII, do CEDME) diverso daquele impugnado no recurso (art. 144, I, “c”, do RDME), comprometendo a coerência lógica da tese recursal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a incursão no mérito administrativo para reexame da valoração probatória e da dosimetria da pena em sede judicial, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto (MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria).

5. A decisão agravada observou adequadamente os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, ao concluir que não há risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco verossimilhança suficiente nas alegações recursais.

6. Alegações novas, como o suposto cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, não podem ser analisadas em sede de agravo interno, por excederem os limites do pedido de efeito suspensivo examinado na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de correspondência entre os fundamentos do ato administrativo impugnado e a tese recursal compromete a probabilidade de provimento do recurso, inviabilizando o deferimento de efeito suspensivo.

2. O controle judicial do PAD limita-se à legalidade do procedimento, não sendo permitida a reavaliação do mérito administrativo, inclusive quanto à dosimetria da penalidade, salvo flagrante desvio de finalidade ou manifesta irrazoabilidade.

3. Em agravo interno, não se admite inovação argumentativa que extrapole os limites do pedido de efeito suspensivo analisado na decisão monocrática impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 4º; CEDME, art. 15, XII; RDME, art. 144, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, data do julgamento 26-05-2021, data da publicação/fonte DJe 30-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
N. 5018799-70.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: LÁZARO MARQUES NUNES.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

L
á
zaro Marques Nunes

interpôs

agravo
interno
em face da decisão monocrática
de
id
11532002
(fls. 01-6
)
q
u
e
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação
que interpôs
em face da respeitável sentença - (id 11219685) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação anulatória de processo administrativo disciplinar (PAD), com pedido de tutela de urgência, registrada sob o n. 5043273-67.2023.8.08.0024, proposta por ele contra o Estado
d
o Espírito Santo

(agravado)
,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
petição inicial
.

Nas razões recursais (id 11665186, fls. 01-24) o agravante alegou, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal, pleiteada com o objetivo de demonstrar a ausência de remuneração por sua atuação musical; 2) é possível o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, sendo que no caso a decisão administrativa contrariou o parecer unânime do Conselho de Disciplina, que o havia inocentado no PAD instaurado; 3) a atividade musical exercida não configuraria infração disciplinar, por não ter sido remunerada e estar relacionada ao tratamento psiquiátrico do agravante, o qual estava afastado por problemas de saúde mental; 4) a pena de demissão foi desproporcional, especialmente quando comparada a casos análogos em que foram aplicadas penas mais brandas; 5) há possibilidade de controle jurisdicional sobre a razoabilidade da penalidade administrativa, inclusive em caso semelhante, em que foi reconhecida a presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pugnou pelo provimento do agravo com “o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma a assegurar que o Agravante permaneça nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo até o julgamento final do recurso” (id 11665186 - fl. 23).

Contrarrazões apresentadas no id 13889381.

C
onquanto o agravante sustente que a decisão administrativa que culminou
na
exclusão
dele
dos quadros da Polícia Militar tenha baseado-
se
em fundamentos frágeis e desproporcionais, sobretudo por inexistir, segundo afirma, comprovação de remuneração em atividade musical exercida durante seu afastamento médico, a decisão ora combatida enfrentou adequadamente os limites do pedido de efeito suspensivo recursal, nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, não se verificando elementos hábeis à reforma da conclusão ali adotada.

Quanto à ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso, a matéria ficou assim fundamentada:

[...]

Nesse contexto, parece-me que a r. sentença considerou como base fática da realidade do ilícito disciplinar a subsunção ao “art. 15, XII, do CEDME”, o que se revela fundamento diverso daquele indicado na proposição recursal - “artigo 144, inciso I, alínea ‘c’, do RDME”. Logo, a motivação pela exclusão do apelante na dosimetria do PAD é sutilmente diversa daquela que ele discute no recurso, o que numa análise de cognição sumária ilide o requisito de probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, na r. sentença o MM. Juiz aplicou posicionamento do c. STJ no sentido de ser “defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”. (MS 21.754/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 30/06/2021)”.

Quanto a esse aspecto, no documento de fl. 139 (autos físicos – id 35744860, do PJe de origem) há posicionamento decisório em que a autoridade administrativa avaliou elementos de prova - reunidos naquela fase de primazia do exercício de poder hierárquico - de modo desfavorável ao apelante, como subsegue:

“
[...]

Certo é que o militar acusado atuava junto à banda da cantora profissional LILIAN LOMEU e detinha na rede Instagram um perfil de caráter empresarial denominado ‘Lázaro – 4 notas’, no qual divulgava o seu trabalho como artista da área musical.

[...]”

Assim, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

[...]

Com efeito, a análise sumária das razões recursais demonstrou que a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação não preenchia o requisito da probabilidade de provimento, tampouco o do risco de dano grave ou de difícil reparação. A argumentação recursal, centrada na tese de que a sanção disciplinar seria desarrazoada por ausência de prova de remuneração, encontra óbice na distinção entre os fundamentos normativos invocados pela autoridade administrativa (art. 15, XII, do CEDME) e aqueles discutidos no recurso (art. 144, I, “c”, do RDME), o que fragiliza a coerência da impugnação recursal quanto à tipificação da conduta.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a atuação jurisdicional em sede de controle do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo, notadamente quanto à valoração das provas e à dosimetria da pena, salvo em casos excepcionais de manifesta irrazoabilidade ou desvio de finalidade, o que não restou evidenciado no presente caso.

É importante frisar que a própria sentença recorrida adotou esse entendimento, apoiando-se na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado no MS 21.754/DF, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria. Nessa linha, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi amparado não apenas pela ausência de verossimilhança na tese recursal, mas também pela regularidade formal do PAD, aspecto que se sobrepõe em sede de cognição sumária.

Ademais
, o fundamento central do recurso está fragilizado pela desconexão entre o tipo disciplinar questionado e aquele efetivamente aplicado, além da ausência de comprovação de que a atividade alegadamente terapêutica tenha sido reconhecida como incompatível com as restrições médicas impostas ao agravante.

Por fim, impende destacar que, por se tratar de agravo interno, a apreciação deve se limitar às matérias deduzidas no pedido de efeito suspensivo da apelação, não sendo possível, nesta fase, o conhecimento de argumentos novos, como a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal, que, embora relevante, deve ser examinada no julgamento do mérito recursal principal.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória recursal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez